Tribunal: TJDFT
Processo: 0738277-98.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ordinária ajuizada contra entidade organizadora de concurso público. A Recorrente sustenta que sua resposta ao quesito 2.3 da prova discursiva teria atendido parcialmente ao espelho de correção, fazendo jus à nota o conceito 1 dos critérios avaliativos, e que a atribuição de nota zero seria ilegal. Alega ausência de motivação na decisão administrativa que indeferiu o recurso interposto no certame.
2. A sentença rejeitou a preliminar de litisconsórcio necessário e julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a correção regular da prova e a ausência de violação ao edital.
3. O recurso de apelação busca a reforma da sentença para reconhecer irregularidade no ato administrativo de correção da prova e determinar a atribuição de nota parcial ao quesito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade na atribuição de nota zero à resposta da Recorrente no quesito 2.3 da prova discursiva; e (ii) estabelecer se a decisão administrativa que indeferiu o recurso do candidato careceu de motivação adequada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O controle jurisdicional sobre concursos públicos limita-se à verificação da legalidade e da vinculação ao edital, sem possibilidade de substituição da banca examinadora nos critérios técnicos de correção, conforme entendimento consolidado do STF (Tema 485) e do STJ.
6. A revisão judicial somente é admitida em casos de flagrante ilegalidade, erro grosseiro ou desrespeito às regras editalícias, o que não se evidencia no caso concreto.
7. A banca examinadora apresentou motivação suficiente e individualizada ao indeferir o recurso administrativo.
8. A pretensão recursal implica reavaliação do conteúdo da resposta e dos critérios adotados pela banca, o que caracteriza indevida substituição de juízo técnico, vedada pelo princípio da separação dos poderes.
9. A intervenção judicial, se admitida, violaria o princípio da isonomia entre os candidatos, ao criar tratamento diferenciado sem demonstração de irregularidade objetiva no procedimento avaliativo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O controle judicial em concursos públicos limita-se à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição dos critérios técnicos adotados pela banca examinadora.; 2. Não demonstrada violação ao edital nem ausência de motivação, mantém-se a nota atribuída em prova discursiva.”
Dispositivos relevantes citados: Art. 487, I, CPC; Art. 85, §§ 8o e 11, CPC; Súmula 7/STJ; Art. 50, Lei 9.784/1999. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485 (RE 632.853/CE); STJ, AgInt no AREsp 2.159.680/DF; TJDFT, Acórdão 2030529, 0750397-13.2024.8.07.0001, 8a Turma Cível.